Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736917-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS JOSE DE CAMPOS LIMA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO Na interposição de seu recurso especial, MARCOS JOSÉ DE CAMPOS LIMA afirma que se encontra beneficiado pela gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo. No entanto, compulsando os autos, verifico que a decisão de ID 16934827 indeferiu o pedido de gratuidade formulado, incidentalmente, nas razões dos embargos declaratórios. Dessa forma, intimo a referida parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kysllei Boaventura Piotto, OAB/DF 56.213, consoante requerido no ID 17633816. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024